Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735953-46.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de DAVID DOS SANTOS FREIRE denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, parágrafo 3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (uma vez); art. 171 (por trinta e sete vezes); art. 297 (por três vezes), art. 299 (por treze vezes); art. 304 (por treze vezes), todos do Código Penal (CP). O impetrante pleiteia, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência dos seus requisitos e por excesso de prazo. Não consta dos autos qualquer documento. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos que entender necessários. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador